Tribunal: TJPA
Processo: 0802376-04.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802376-04.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO DE SOUSA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802376-04.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S): FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO DE SOUSA.

ADVOGADO(A)(S): JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008).

AGRAVADO(A)(S): SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a lide foi julgada sem a realização de perícia médica judicial necessária à apuração do grau de invalidez decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia médica judicial caracteriza cerceamento de defesa em ação de cobrança de indenização securitária, quando já há nos autos laudo médico e documentação administrativa suficientes para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, é legítimo quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento de mérito, sendo desnecessária a produção de novas provas.

4. No caso concreto, o laudo médico apresentado pelo próprio autor e a documentação administrativa da seguradora comprovam o grau de invalidez parcial (50%), com pagamento proporcional já realizado, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

5. A realização de perícia médica judicial seria medida protelatória, uma vez que o próprio autor não impugnou o percentual de invalidez indicado em laudo apresentado por ele mesmo.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a inexistência de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para comprovar o grau de invalidez do segurado.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo, nos termos do art. 355 do CPC, quando a prova existente é bastante para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.614.620/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15/09/2020; AgInt no AREsp 1.027.435/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 01/09/2020; AgInt no AREsp 1.384.823/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802376-04.2021.8.14.0040
.

COMARCA:
PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S):
FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO DE SOUSA.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008).

AGRAVADO(A)(S):
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO DE SOUSA
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente pela seguradora correspondia ao devido, conforme o grau de invalidez apurado no laudo médico.

Em suas
razões
recursais, o agravante reitera a tese de ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide foi proferido sem a realização de perícia médica judicial, imprescindível para a apuração do grau de invalidez decorrente do acidente sofrido. Assim, defende que a ausência de prova técnica configurou violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial.

A agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que a decisão monocrática e a sentença recorrida se encontram devidamente fundamentadas e em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a indenização securitária foi corretamente calculada conforme o percentual de invalidez parcial, nos termos da Circular SUSEP nº 29/91 e das Condições Gerais do contrato de seguro, ressaltando que o laudo médico apresentado pelo próprio autor reconheceu a lesão parcial no cotovelo esquerdo em 50%, com indenização proporcional já quitada no valor de R$ 2.694,00. Argumenta, ainda, que não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da demanda, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Reforça, por fim, que o agravante não apresentou qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual aplicou corretamente o entendimento de que, havendo pagamento administrativo proporcional ao grau de invalidez constatado, inexiste diferença indenizatória a ser satisfeita.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a lide foi julgada sem a realização de perícia médica judicial necessária à apuração do grau de invalidez decorrente de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia médica judicial caracteriza cerceamento de defesa em ação de cobrança de indenização securitária, quando já há nos autos laudo médico e documentação administrativa suficientes para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, é legítimo quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento de mérito, sendo desnecessária a produção de novas provas.

4. No caso concreto, o laudo médico apresentado pelo próprio autor e a documentação administrativa da seguradora comprovam o grau de invalidez parcial (50%), com pagamento proporcional já realizado, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

5. A realização de perícia médica judicial seria medida protelatória, uma vez que o próprio autor não impugnou o percentual de invalidez indicado em laudo apresentado por ele mesmo.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a inexistência de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para comprovar o grau de invalidez do segurado.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo, nos termos do art. 355 do CPC, quando a prova existente é bastante para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.614.620/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15/09/2020; AgInt no AREsp 1.027.435/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 01/09/2020; AgInt no AREsp 1.384.823/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22/04/2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa, por necessidade de produção de prova pericial.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o julgamento antecipado da lide configura modalidade de julgamento conforme o estado do processo, disciplinada pelo artigo 355 do Código de Processo Civil, cujo cabimento está condicionado à constatação de que a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir prova em audiência, bem como na hipótese de ocorrência dos efeitos materiais da revelia.

A análise teleológica do dispositivo legal revela que a legitimidade do julgamento antecipado repousa sobre uma premissa fundamental: a existência de elementos probatórios suficientes para o adequado deslinde da controvérsia, tornando dispensável a dilação probatória em audiência. Em outras palavras, o julgamento do mérito sem instrução processual somente se justifica quando o magistrado verifica que o acervo probatório constante dos autos permite a formação segura de seu convencimento.

No caso em análise, o robusto conjunto probatório documental carreado aos autos – notadamente o laudo médico apresentado pelo próprio autor (Id. 16110070) e a documentação integral do procedimento administrativo realizado perante a seguradora (Id. 16110083) – demonstra a suficiência dos elementos de convicção para o julgamento da causa. Importante destacar que tais documentos, produzidos no âmbito administrativo e trazidos aos autos pela própria parte autora, não podem ser classificados como provas unilaterais, possuindo plena eficácia probatória. Consequentemente, não há que se falar em nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide.

A produção de prova pericial médica judicial para aferição do grau de invalidez mostrava-se absolutamente desnecessária no caso concreto, uma vez que o laudo médico acostado pelo próprio demandante já atestava, de forma clara e objetiva, que a lesão sofrida resultou em comprometimento funcional de 50%, correspondente a debilidade de grau moderado.

Neste cenário fático-probatório, em que o grau de invalidez encontrava-se devidamente comprovado e não foi objeto de impugnação específica na petição inicial, a realização de perícia judicial configuraria medida meramente protelatória, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora este entendimento, conforme se verifica dos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.614.620/SP (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15/9/2020); AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 1/9/2020); e AgInt no AREsp n. 1.384.823/MS (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22/4/2019).

Acrescente-se que a causa de pedir delimitada na exordial centrava-se exclusivamente na alegada ausência de informação adequada acerca das limitações indenizatórias proporcionais aos graus de lesão estabelecidos na tabela SUSEP. A rigor, a pretensão de reenquadramento do grau de lesão do segurado apenas surgiu em sede de apelação, já que o próprio autor não controverteu a conclusão explicitada no laudo médico juntado na sua petição inicial.

Desta forma, nada há o que se modificar na decisão monocrática agravada, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo agravante.

ASSIM,
pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025